Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-72.2022.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Não acolhimento – Contrato de prestação de serviços verbal – Requeridos que foram procurados por diversas imobiliárias interessadas na intermediação da venda do imóvel – Comissão de corretagem – Aproximação e obtenção de resultado útil pela autora não evidenciados – Remuneração

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Não acolhimento – Contrato de prestação de serviços verbal – Requeridos que foram procurados por diversas imobiliárias interessadas na intermediação da venda do imóvel – Comissão de corretagem – Aproximação e obtenção de resultado útil pela autora não evidenciados – Remuneração indevida – Inteligência do art. 725 do Código Civil – Requeridos que firmaram compromisso de compra e venda após a intermediação do negócio por outra imobiliária – Provas dos autos que não permitem inferir a conclusão do negócio em razão da visita intermediada pela autora, ainda que os compradores sejam os mesmos, já que estes visitaram o imóvel ao menos duas vezes e com imobiliárias distinta – Fatos do direito constitutivo da autora não comprovados – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.